Tribunal: TJES
Processo: 5020032-30.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020032-30.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LORENZO RODRIGUES MENDEZ
RECORRIDO: IFOOD.COM AGENCIA DE RESTAURANTES ONLINE S.A. e outros (2)
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR.
GIFT CARD
. CRÉDITOS EXPIRADOS. IFOOD. COMPRA VIA SITE DA LOJA AMERICANAS. INFORMAÇÕES DISPONÍVEIS NO SITE E APLICATIVO. TERMOS DE USO DO VALE DISPONÍVEIS AO CONSUMIDOR. CIÊNCIA DO CONSUMIDOR. DEVER DE INFORMAÇÃO OBSERVADO. DECADÊNCIA CONVENCIONAL. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.° 5020032-30.2024.8.08.0024
Recorrente: LORENZO RODRIGUES MENDEZ
Recorridas: AMERICANAS S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL e IFOOD.COM AGÊNCIA DE RESTAURANTES ONLINE S.A.
Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR.
GIFT CARD
. CRÉDITOS EXPIRADOS. IFOOD. COMPRA VIA SITE DA LOJA AMERICANAS. INFORMAÇÕES DISPONÍVEIS NO SITE E APLICATIVO. TERMOS DE USO DO VALE DISPONÍVEIS AO CONSUMIDOR. CIÊNCIA DO CONSUMIDOR. DEVER DE INFORMAÇÃO OBSERVADO. DECADÊNCIA CONVENCIONAL. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (1). DA LIDE.
AFIRMA O REQUERENTE QUE ENTRE DEZEMBRO DE 2022 E JANEIRO DE 2023 ADQUIRIU
GIFT CARDS
DA PRIMEIRA REQUERIDA NO SITE DA SEGUNDA RÉ, E QUE NO ANÚNCIO DE VENDA NÃO HAVIA QUALQUER INFORMAÇÃO SOBRE PRAZO DE VALIDADE PARA UTILIZAÇÃO DO PRODUTO. ADUZ AINDA QUE NÃO CONSTAVA QUALQUER INFORMAÇÃO NESSE SENTIDO DENTRO DA PLATAFORMA DA PRIMEIRA REQUERIDA. QUE APÓS UTILIZAR PARTE DO CRÉDITO ADQUIRIDO POR MEIO DOS
GIFT CARDS
, VERIFICOU QUE O SALDO REMANESCENTE DE R$ 1.130,58,
“(...) EXPIRARAM, repita-se, sem jamais ter tido conhecimento de que existia um PRAZO DE VALIDADE (...)”
. QUE TENTOU SOLUCIONAR A QUESTÃO JUNTO ÀS REQUERIDAS, SEM SUCESSO. DIANTE DISSO, PLEITEIA A CONDENAÇÃO DAS REQUERIDAS A RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO VALOR EXPIRADO, SUBSIDIARIAMENTE A RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES, OU AINDA A REATIVAÇÃO DO CRÉDITO JUNTO A PLATAFORMA DO IFOOD E DANOS MORAIS, NO VALOR DE R$ 10.000,00.
(2). ANTÍTESE.
EM CONTESTAÇÃO A REQUERIDA IFOOD, SUSTENTA AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, QUE AS INFORMAÇÕES SOBRE A VALIDADE DOS
GIFT CARDS

“(...) são expostos no site oficial da acionada (https://contratebeneficios.ifood.com.br/resgatarifoodcard (...)”,
BEM COMO NO PRÓPRIO SITE DA LOJA ONDE O REQUERENTE REALIZOU A COMPRA DISPÕE SOBRE OS TERMOS E CONDIÇÕES DE USO DOS REFERIDOS CUPONS. POR SUA VEZ, A REQUERIDA AMERICANAS S/A, SUSTENTA AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, E QUE EVENTUAL RESPONSABILIDADE COMPETE À CORRÉ IFOOD.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Ante o exposto,
REJEITO
os pedidos iniciais, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC. Sem condenação em custas e honorários advocatícios nesta fase processual, por força dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95”.
(4). RECURSO DA PARTE AUTORA.
EM SÍNTESE, PUGNA PELO PROVIMENTO DO RECURSO MANEJADO PARA REFORMAR A R. SENTENÇA PROFERIDA, JULGANDO-SE PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS.
(5). CONTRARRAZÕES DA REQUERIDAS.
ALMEJAM, EM SUMA, A MANUTENÇÃO DO ATO SENTENCIAL OBJURGADO.
(6). DO MÉRITO.
A CONTROVÉRSIA CENTRAL RESIDE NA SUPOSTA VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO POR PARTE DAS RECORRIDAS ACERCA DO PRAZO DE VALIDADE DOS
GIFT CARDS
E NA CONSEQUENTE PRETENSÃO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. O AUTOR ALEGOU, EM SÍNTESE, QUE ADQUIRIU DIVERSOS
GIFTS CARDS
DO IFOOD, POR INTERMÉDIO DA PLATAFORMA DA AMERICANAS, E QUE PARTE DOS CRÉDITOS EXPIROU SEM QUALQUER AVISO PRÉVIO OU MENÇÃO EXPRESSA QUANTO AO PRAZO DE VALIDADE, O QUE, SEGUNDO SUSTENTA, VIOLARIA O DEVER DE INFORMAÇÃO PREVISTO NO ART. 6º, INCISO III, DO CDC. POIS BEM. DE SE RESSALTAR QUE OS CONTRATOS NO ÂMBITO DO DIREITO DO CONSUMIDOR, NOS TERMOS DO ART. 46 DO CDC,
“(...) não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance”.
OCORRE QUE FORAM EXPOSTOS OS TERMOS EM QUE OS
GIFT CARDS
PODERIAM SER UTILIZADOS, TANTO QUE O PRÓPRIO AUTOR LOGROU DEMONSTRAR A DISPONIBILIZAÇÃO DOS TERMOS DE UTILIZAÇÃO NO SITE DA RÉ AMERICANAS E NO PRÓPRIO APLICATIVO DO IFOOD (ID. 11785856 - Pág. 1 e 11785857 - Pág. 4). TRATANDO-SE DE DECADÊNCIA CONVENCIONAL, O NÃO EXERCÍCIO DO DIREITO NO PRAZO ESTIPULADO FAZ EXPIRAR O SALDO CREDITADO, O QUE NÃO REPRESENTA ENRIQUECIMENTO ILÍCITO PARA O FORNECEDOR OU ABUSIVIDADE. ADEMAIS, NÃO HÁ COMO EXIGIR QUE AS REQUERIDAS PERMANEÇAM COM OS CRÉDITOS CORRESPONDENTES AOS
GIFT CARDS
EMITIDOS, POR TEMPO INDEFINIDO.
IN CASU,
FUNCIONA O
GIFT CARD
(VALE PRESENTE) COMO VERDADEIRO TÍTULO QUE HABILITA O PORTADOR A AUFERIR A CONTRAPRESTAÇÃO CORRESPONDENTE. ASSIM, VIÁVEL QUE SEJA ESTABELECIDO PARA O EXERCÍCIO DO DIREITO VERSADO NO DOCUMENTO. NÃO PODE O PORTADOR PERMANECER NA POSSE DO VALE PRESENTE POR TEMPO INDEFINIDO, AINDA MAIS SE CONSIDERADA A EXPOSIÇÃO DE PRAZO CONTRATUAL PARA A REALIZAÇÃO DA AVENÇA. NESSE CONTEXTO, NÃO CARACTERIZADOS A VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO OU A ABUSIVIDADE NA ESTIPULAÇÃO DO PRAZO DE VALIDADE DO SALDO DOS
GIFT CARDS
, BEM COMO O ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA PARTE, NÃO PROSPERA A PRETENSÃO AUTORAL, NÃO HAVENDO FALAR EM REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. LOGO, NÃO MERECE ACOLHIMENTO A INCONFORMIDADE DO RECORRENTE, DEVENDO SER MANTIDA A R. SENTENÇA HOSTILIZADA EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO ACIMA ESPOSADO.
(7).

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95.
ANTE A SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CONDENO A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À RAZÃO DE 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA, COM FULCRO NO ARTIGO 55 DA LEI Nº. 9.099/95, PORÉM, SUSPENDO A EXIGIBILIDADE EM RAZÃO DA GRATUIDADE CONCEDIDA.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)